Tribunal: TJSP
Processo: 1055129-81.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCRIVÃ DE POLÍCIA – Pretensão à contagem de tempo em que laborou na 4a e na 5a classes da carreira, posteriormente extintas – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINARES – Suspensão do feito, alegada pela apelante – Afastamento – IRDRs que já foram julgados, sendo firmada tese

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCRIVÃ DE POLÍCIA – Pretensão à contagem de tempo em que laborou na 4a e na 5a classes da carreira, posteriormente extintas – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINARES – Suspensão do feito, alegada pela apelante – Afastamento – IRDRs que já foram julgados, sendo firmada tese aplicada ao presente caso – Prescrição do fundo de direito da apelada, alegada pela apelante – Afastamento – Termo inicial do prazo prescricional aplicável ao fundo de direito que se inicia somente com a negativa administrativa do direito pleiteado – Pedido administrativo distribuído em 06/08/2.018 – Ajuizamento do presente mandado de segurança em 05/11/2.018 – Prazo quinquenal não decorrido – MÉRITO – Tese firmada no julgamento do IRDR no 0032441-73.2019.8.26.0000: "a extinção das 5a e 4 Classes das carreiras policiais regidas pelas Leis Comps. Ests. no 1.064/2008 e 1.151/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe a na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes" – Diante da pretensão da apelada, a tese deve ser aplicada ao caso em apreço, nos termos do art. 927, III, do CPC – Sentença reformada – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO providos, para denegar a segurança, com a condenação da apelada ao pagamento de custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei Fed. n° 12.016, de 07/08/2.009.